Tribunal: TJDFT
Processo: 0720704-28.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. TEMA 1061 DO STJ. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA QUESTIONADA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA DISPENSADA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O BANCO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos da autora, declarando a inexistência do contrato n. 814053445, determinando a restituição em dobro de valores descontados indevidamente, e condenando ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de produção de prova grafotécnica pela instituição financeira implica no reconhecimento da invalidade do contrato; (ii) examinar a proporcionalidade e razoabilidade da indenização por danos morais arbitrada na sentença; e (iii) analisar a procedência da restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, considerando-se que o réu solicitou expressamente o julgamento antecipado da lide, configurando comportamento contraditório e acarretando preclusão.
4. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais evidenciam inconformismo e fundamentação jurídica específica.
5. A instituição financeira não comprova a autenticidade da assinatura da autora no contrato, não tendo produzido a prova grafotécnica necessária, conforme exigido pelo Tema 1.061 do STJ (REsp 18469649/MA).
6. Reconhece-se a presunção de veracidade das alegações da autora, diante do descumprimento do ônus probatório pela instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC.
7. Configura-se o dano moral in re ipsa, decorrente do desconto indevido de valores sobre os proventos da autora, que comprometeram sua subsistência. O valor arbitrado em R$ 1.000,00 mostra-se proporcional e razoável.
8. A condenação à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo reparos a serem feitos.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.